Tribunal: STM
Processo: 7000229-76.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000229-76.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: HENRIQUE VALENÇA MENEZES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/06/2022 a 09/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal
Federal.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/06/2022 14:20:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212862f385

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO Nº 7000229-76.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: HENRIQUE VALENÇA MENEZES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REITERAÇÃO. PEDIDO
CONTRÁRIO ÀS TESES FIRMADAS PELO STF NO TOCANTE À
REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO. DECISÃO RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, mantendo, na
íntegra, a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 9 de junho de 2022.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública em favor de
HENRIQUE VALENÇA MENEZES, contra Decisão de minha lavra, que não
admitiu o Recurso Extraordinário nº 7000892-59.2021.7.00.000, negando-lhe
seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea
"a", do Código de Processo Civil

[1] e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno
STM
[2].
A defesa sustenta a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, asseverando ter eleito a via adequada, com lastro no art. 1042,
caput, do Código de Processo Civil[3].
Consta dos autos que o Ministério Público Militar, por meio do douto Procurador
de Justiça Militar, ofereceu DENÚNCIA contra o réu supramencionado, dando-o
como incurso no artigo 187[4], c/c o art.189, inciso II[5], ambos, do Código Penal
Militar.
A vestibular acusatória discorre que o réu, no dia 05 de julho de 2018, ausentou-

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/06/2022 14:20:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212862f385
se de sua Unidade, sem a devida autorização; consumando, no dia 14 de julho de
2018, o delito de deserção, sendo, portanto, excluído do Serviço Ativo do Exército.
Relata que o acusado foi capturado no dia 10 de outubro de 2018 e, por
conseguinte, submetido à inspeção de saúde, oportunidade em que foi
considerado apto para o serviço militar e reincluído às fileiras do Exército
Brasileiro.
A Denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2018, promovendo-se a necessária
citação do acusado. No mesmo dia, homologou-se a prisão em flagrante do réu e
foi convertida a prisão provisória em preventiva, com fulcro nos artigos 254[6] e
255, alíneas "b"; "d" e "e"[7], todos do CPPM.
Frise-se que no dia 14 de janeiro de 2019, fez-se constar o licenciamento do
militar do serviço ativo nas fileiras do Exército para o bem da disciplina (evento
101, processo nº 7000184-03.2018.7.03.0203).
Em decorrência da superveniência da Lei nº 13.774/18, que alterou a Lei
8.457/92, o Juízo singular avocou para si o julgamento do feito, à data de 22 de
janeiro de 2019 (evento 114, processo nº 7000184-03.2018.7.03.0203).
O Ministério Público Militar pugnou pela reconsideração da Decisão e,
subsidiariamente, interpôs Recurso em Sentido Estrito. A Defensoria Púbica da
União requereu a extinção do feito, por ausência de condição de
prosseguibilidade.
O Acórdão lavrado em sede de Recurso em Sentido Estrito, após o seu trânsito e
julgado, determinou o prosseguimento do feito, mediante a fixação da
competência do CPJ/EB para processar e julgar a causa, consoante decisão do
Superior Tribunal Militar (evento 181, processo nº 7000184-03.2018.7.03.0203).
O Conselho Permanente da Justiça do Exército, por unanimidade de votos, julgou
extinto o processo sem a resolução do mérito, com fulcro no art. 3º, "e", do
CPPM[8], c/c o art. 485, inc. IV, do CPC[9], por manifesta ausência de condição da
ação que permita o desenvolvimento válido do processo (evento 298, processo
7000184-03.2018.7.03.0203).
Houve interposição de Apelo pelo Ministério Público Militar. A Procuradoria Geral
da Justiça Militar em parecer do Vice-Procurador-Geral, Dr. Clauro Roberto de
Bortolli, opinou pelo conhecimento e pelo provimento parcial do Apelo para que,
afastada a tese de ausência de condição de prosseguibilidade, fosse reformada a
Sentença a quo, determinando-se o retorno dos autos ao Conselho de Justiça da 2ª
Auditoria da 3ª CJM para o julgamento do mérito da Ação Penal nº 7000184-
03.2018.7.03.0203.
A Corte Castrense rejeitou a tese defensiva de extinção da Ação Penal Militar por
ausência de condição de prosseguibilidade e, por maioria, conheceu e deu
provimento parcial ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar. Houve
reforma da Sentença a quo, com consequente baixa dos autos para julgamento.
Considerando a existência de três votos vencidos de autoria dos Excelentíssimos
Ministros José Coêlho Ferreira, Marco Antônio de Farias e Lúcio Mário de Barros
Góes, divergindo dos seus pares, a Defesa apresentou Embargos Infringentes, com
o escopo de fazer prevalecer os votos vencidos, mantendo-se íntegra a sentença
de primeiro grau.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio do Parecer do Vice-Procurador-

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/06/2022 14:20:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212862f385
Geral, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, pugnou pela rejeição dos Embargos.
Irresignada, a Defensoria interpôs Recurso Extraordinário, ressaltando a falta de
justa causa e a violação ao princípio do devido processo legal (art. 5º, incisos LIV,
da CF/88[10]).
Em decisão monocrática, como Ministro-Presidente desta Corte Castrense,
inadmiti o Recurso Extremo, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal
Federal, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo
Civil[11], bem como no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar[12].
A Defensoria Pública interpôs o presente Agravo Interno.
Em suas razões, aduz:
"Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Eminente Ministro Presidente do Superior Tribunal Militar, que em
seu juízo de admissibilidade entendeu por negar seguimento ao
Recurso Extraordinário outrora interposto.
A decisão agravada sustenta, sob o entendimento, data vênia,
desacertado, de que não teria havido ofensa direta ao princípio
constitucional pétreo do devido processo legal.
Ocorre que na ótica desta Defensoria, a decisão monocrática, ao
afirmar que o recurso extraordinário não preenche o requisito da
questão federal suscitada (repercussão geral), e adentra no mérito
fático-probatório, invocando os enunciados da Súmula nº 279 do
STF, bem como o ARE 748.371 RG, usurpa competência do
Supremo Tribunal Federal, porquanto aponta falta de referência
explícita no acórdão vergastado.
Isso porque a decisão sobre o preenchimento do requisito da
repercussão geral é de competência do Supremo Tribunal Federal, nos
termos do artigo 102, inciso III, § 3.º, da Constituição da República.
(...)
Em tempo, e com todas as vênias, esta Defesa discorda do alegado
pela Presidência do STM, no momento em que é limitado o mérito do
Recurso Extremo aqui Agravado, para apontar suposto pedido de
reexame de provas.
(...)
Diante do exposto, ao que se espera de Vossa Excelência é que sopese
a questão constitucional em testilha, a qual denuncia seu grande valor
para o deslinde da demanda. Não se objetiva obstar o perfazimento da
justiça, mas sim, o seu fiel cumprimento, pois se deseja que seja
reconhecido a violação ao princípio tão fundamental ao nosso
ordenamento jurídico, com a consequente extinção do processo.
Caso Vossa Excelência decida por não se retratar, que seja o presente
Agravo submetido à apreciação do Plenário do egrégio Superior
Tribunal Militar, para posterior remessa ao Superior Tribunal Federal,
a fim de que seja reformado o Acórdão com o conhecimento e
provimento do Recurso Extraordinário interposto.".

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/06/2022 14:20:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212862f385
Ao final, lança o seguinte apelo:
"- reconsiderar à decisão recorrida, para que o Recurso Extraordinário
possa ser admitido, sendo determinado o seu processamento e, ao
final, provido o Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante."
(sic).
A PGJM, representada pelo ilustre Vice-procurador-Geral da Justiça Militar, Dr.
Clauro Roberto de Bortolli, intimada em 06 de abril de 2022 (evento 8),
apresentou contrarrazões à data de 07 de abril de 2022 (evento 9).
Manifesta-se:
"Assim, de acordo com o acima disciplinado, cabe Agravo Interno,
com prazo de 15 (quinze) dias, para o juízo admissibilidade negativo
do Recurso Extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030
do CPC/2015 (base legal utilizada pelo Presidente do STM, como se vê
no evento 8 do Recurso Extraordinário nº 7000892-
59.2021.7.00.0000/RS). Para essa hipótese, é o próprio Tribunal de
origem (que no presente caso é o Superior Tribunal Militar) que
analisará tal agravo..." (Grifos no original).
Corrobora:
"E, assim o é, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre o
assunto, não cabendo mais discussão sobre matéria apreciada sob o
rito da repercussão geral e recurso repetitivo, razão pela qual
desnecessária nova análise do assunto pela Corte Suprema. Cabe ao
Tribunal Ordinário, por meio do seu colegiado, apenas verificar se foi
adotado o entendimento do Excelso Pretório. Em outras palavras, não
importa mais o entendimento das partes ou do Órgão Julgador sobre o
assunto, porquanto a questão já foi decidida pelo STF, cabendo apenas
e tão somente aplicar-se o entendimento da Corte Suprema.".
Ressalta:
"Desta forma, respeitando opinamentos em contrário, mostra-se
escorreita a hipótese de rejeição proferida pela Presidência do
Superior Tribunal Militar, ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do
CPC/2015 e art. 6º, inciso IV, do RISTM, dado que o Supremo Tribunal
Federal já decidiu sobre a ausência de repercussão geral, nos temas
ventilados pela Defesa. E, no seguimento, entendemos que a Defesa
constituída, com base no art. 1.021, no art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 e
no art. 123, inciso IV, do RISTM, manejou o (único) recurso cabível
para (tentar) modificar tal decisão, qual seja o presente Agravo
Interno.".
Destaca:
"Especificamente no que se refere a ausência de repercussão
geral, há de se repelir o argumento defensivo de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal, pois, compulsando-se
os autos do Recurso Extraordinário nº 7000892-
59.2021.7.00.0000/RS, verifica-se que a Defensoria Pública da União,
expressamente, postula (...) que seja o presente Recurso
Extraordinário conhecido e provido a fim de cassar o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/06/2022 14:20:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212862f385
emanado pelo STM, nos autos dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000526-20.2021.7.00.0000, por ofensa ao princípio
constitucional do devido processo legal (...) (fls. 15 do arquivo 1
RECEXTRA do citado RE - negritei parcela), sendo certo que a
Suprema Corte, ao julgar o Tema 660 do sistema de Repercussão
Geral, tendo como Leanding Case o Recurso Extraordinário com
Agravo nº 748.371/MT, reconheceu a inexistência de
repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria de
índole constitucional. Veja-se: (...)" (Grifos no original).
Esclarece:
"Por outro lado, não custa lembrar que, quanto a alegada condição de
prosseguibilidade do delito de deserção, a questão já foi levada à
Suprema Corte, pelo Presidente do Superior Tribunal Militar, em
Sistema de Repercussão Geral (Tema 1165), ocasião em que o Pretório
Excelso, tendo como Leandig Case o Recurso Extraordinário nº
1.325.433 (Relatora Ministra Rosa Weber, decisão de 03/09/2021),
também (...) reconheceu a inexistência de repercussão geral da
questão, por não se tratar de matéria constitucional (...).".
Menciona:
"Vale dizer, portanto, que inexiste qualquer usurpação da competência
do Supremo Tribunal Federal, eis que a Presidência da Corte
Castrense unicamente fez aplicar, de forma escorreita, o mandamento
legal ínsito no art. 1.030, inciso I, alínea "a" do Código de Processo
Civil, que dispõe que o Presidente do Tribunal recorrido deverá negar
seguimento (...) a recurso extraordinário que discuta questão
constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha
reconhecido a existência de repercussão geral (...)".
Finaliza, opinando:
"Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se
pelo conhecimento e improvimento do presente Agravo Interno, para
que seja mantida, em todos os seus contornos, a Decisão do Ministro
Presidente do Superior Tribunal Militar, General-de-Exército Luís
Carlos Gomes Mattos, de 18 de fevereiro de 2022, que inadmitiu o
Recurso Extraordinário nº 7000892-59.2021.7.00.0000/RS, negando-
lhe seguimento ao Excelso Pretório, nos termos do art. 1.030, inciso I,
alínea "a", do CPC/2015 e do art. 6º inciso IV, do RISTM.".
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC
[13] e do art.
123, inciso IV, do RISTM
[14].
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja reconsiderada, com o escopo de se
admitir o Recurso Extraordinário interposto, remetendo-o ao Supremo Tribunal
Federal para apreciação e julgamento; ou, subsidiariamente, que o presente
Agravo seja submetido ao Plenário desta Corte, de modo a reformar a retrocitada

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/06/2022 14:20:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212862f385
decisão, conhecendo e dando prosseguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos
do Decisum vergastado.
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono entendimento do STF
sobre a matéria, não havendo que se falar em reconsideração, muito menos em
reforma. Frise-se, por oportuno, que os fundamentos elencados em seu bojo,
refletem o inteiro teor do Tema 660, do STF.
Da Decisão recorrida extraem-se os seguintes trechos:
"A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma vez que a Petição
foi proposta por Parte legítima e interessada, sendo, ademais,
tempestiva.
(...)
O prequestionamento nada mais é senão a alegação prévia e análise
pelo órgão julgador a quo da matéria de interesse do recorrente.
Representa a necessária submissão da questão aos Tribunais
inferiores, a fim de que a mesma seja passível de conhecimento pelos
Tribunais de Superposição, nas vias recursais especialíssimas. O Apelo
extremo atendeu ao requisito do prequestionamento.
A matéria, em linhas gerais, foi satisfatoriamente ventilada no Acórdão
publicado nos autos da Apelação nº 7000845-22.2020.7.00.0000),
(evento 31) e dos Embargos Infringentes nº 7000526-
20.2021.7.00.0000 (evento 36). Atendido pelo Apelo extremo, o
requisito do prequestionamento. (Grifos no original).
(...)".
A Defesa fundamenta a existência da repercussão geral na violação do
princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF

[15]).
Todavia, o STF já se manifestou pela inexistência de Repercussão Geral na
hipótese em apreço.
No julgamento do ARE 748.371-RG, entendeu pela inexistência de repercussão
geral quanto à alegação de ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
coisa julgada, bem como aos princípios da legalidade, do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais,
como na espécie.
Eis a ementa do julgado:
"Tema 660 'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema
relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo
legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da
repercussão geral." (ARE 748371 RG, Relator Ministro Gilmar
Mendes, julgado em 6/6/2013) (Grifos nossos).
O Supremo Tribunal Federal continua na tese:
"(...) na hipótese de suposta ofensa ao princípio do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não há

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/06/2022 14:20:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212862f385
repercussão geral quando, para a análise dos referidos princípios, for
necessário o cotejo de matéria infraconstitucional, o que é vedado por
meio de Recurso Extraordinário.', in verbis:
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO
AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. O recurso
extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do
STF, por demandar o reexame de fatos e provas. O Supremo
Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão
geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa
julgada, quando a violação0020é debatida sob a ótica
infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que
inadmissível o recurso extraordinário.' (RE 748.371-RG,
Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1/8/2013).
(...)
Com efeito, o Recorrente não logrou êxito em demonstrar a alegada
violação ao preceito constitucional elencado, evidenciando, por outro
lado, a intenção de revolver questões já pacificadas pela Suprema
Corte, referentes à aplicação de norma infraconstitucional, o que se
sabe incabível em sede de Recurso Extraordinário.
Dessa maneira, verifica-se não estar preenchido o requisito
indispensável à interposição do Apelo Extremo, qual seja, a afronta
direta a dispositivo da Constituição Federal. Ausente o requisito da
repercussão geral.
(...)
Diante do exposto, em relação à pretensa violação ao
princípio constitucional do devido processo legal, NÃO ADMITO
o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de
Processo Civil [16] e do art. 6º, inciso IV [17], do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar. Providências pela Secretaria Judiciária.".
Claro está que a tese firmada pelo STF, no referido precedente, aplica-se ao
presente feito.
Mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida
àquela descrita na jurisprudência da Egrégia Corte.
Oportunamente, colaciono o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE
MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda
Turma, em 06 de maio de 2019, no qual explicita a necessidade de o Agravante
demonstrar que a tese firmada pelo STF não se aplica ao caso concreto:
"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação
de juízo de retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal
recorrido ou a reforma da decisão agravada pelo órgão colegiado

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/06/2022 14:20:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212862f385
previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse
modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de
distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar
trânsito ao apelo extremo".[FCLN1]
Ao longo da petição, ao contrário do quanto acima preconizado, o Agravante
insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo
a alterar o entendimento que não o admitiu, com base na alínea "a" do inciso I do
art. 1.030 do CPC
[18].
O Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação aos preceitos
constitucionais elencados, evidenciando, por outro lado, a intenção de revolver
questões já pacificadas pela Suprema Corte, referentes à aplicação de norma
infraconstitucional, o que se sabe incabível em sede de recurso extraordinário.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal
Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I - negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº
13.256, de 2016) (Vigência)
(...)

[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134.

[3] Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-
presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou
recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento
firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos
repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
[4] Deserção

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/06/2022 14:20:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212862f385
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou
do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é
agravada.

[5] Art. 189. Nos crimes dos arts. 187 e 188, ns. I, II e III:
(...)
Agravante especial
II - se a deserção ocorre em unidade estacionada em fronteira ou país
estrangeiro, a pena é agravada de um têrço.

[6] Competência e requisitos para a decretação
Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo
Conselho de Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou
mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial-
militar, em qualquer fase dêste ou do processo, concorrendo os requisitos
seguintes:
(...)
b) indícios suficientes de autoria.

[7] Casos de decretação
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior,
deverá fundar-se em um dos seguintes casos:
(...)
b) conveniência da instrução criminal;
(...)
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e
disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a
liberdade do indiciado ou acusado.

[8] Suprimento dos casos omissos
Art. 3º Os casos omissos neste Código serão supridos:
(...)
e) pela analogia.

[9] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/06/2022 14:20:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212862f385
(...)
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo;

[10] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;

[11] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I - negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº
13.256, de 2016) (Vigência)

[12] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134.
[13] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá
agravo interno, nos termos do art. 1.021.

[14] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão
geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
[15] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 20/06/2022 14:20:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212862f385
termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
[16] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no
prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
a.
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal exarado no regime de repercussão geral
[17] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts. 131 a 134.

[18] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,
findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I - negar seguimento:
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não a.
tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso
extraordinário interposto contra
acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo
Tribunal Federal exarado no
regime de repercussão geral

[FCLN1]Se for necessário grifar toda a transcrição é melhor não
grifar nada.

Caso mantenha o trecho grifado, indicar se foi grifado pelo Ministro-
Relator no STM ou se estava grifado no original do STF.